Tribunal: TJDFT
Processo: 0718272-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
CIVIL. ALIMENTOS. CRITÉRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA DO ALIMENTANTE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. NÃO DEMONSTRADO.
1. O Juiz, ao apreciar pedido de alimentos, deve fixar o quantum de maneira proporcional e razoável, conjugando as necessidades do credor com as possibilidades financeiras do devedor, de modo a assegurar a subsistência das duas partes.
2. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete à parte autora trazer aos autos prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
3. Não havendo comprovação inequívoca de alteração na condição econômico/financeira do alimentante, permanece a situação fática existente à época da fixação dos alimentos, que devem, portanto, ser integralmente mantidos.3.1 Menor com transtorno de Espectro Autista. 3.2. Ausência de demonstração de situação isonômica com outro filho.
4. Recurso conhecido e desprovido.